Tribunal: TJMT
Processo: 1042747-53.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATURAMENTO PLURIMENSAL EM UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. COBRANÇA ABUSIVA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para determinar o refaturamento da fatura de janeiro de 2023, com base na média das faturas anteriores (R$ 537,02; 202,18; 135,09), e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo realizada pela apelante, com base em faturamento plurimensal, está em conformidade com as normas aplicáveis; (ii) analisar se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma aplicável ao caso, disposta nos artigos 271 e 288 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, permite o faturamento plurimensal em unidade consumidora rural, desde que observado o cálculo por média aritmética ou autoleitura, caso não haja leitura realizada pela distribuidora.
4. A fatura impugnada apresentou valor excessivamente discrepante (R$ 2.209,66), muito superior à média das faturas anteriores (R$ 537,02; 202,18; 135,09), sem qualquer prova apresentada pela apelante que justificasse o consumo elevado, descumprindo os artigos 373, II, do CPC e 14, § 3o, II, do CDC.
5. O dano moral é configurado como “in re ipsa” em casos de cobrança abusiva, prescindindo de prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada, considerando o transtorno e o abalo sofrido pelo consumidor.
6. A fixação do dano moral em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para a exclusão ou redução do valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O faturamento plurimensal em unidade consumidora rural deve observar os critérios estabelecidos pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, especialmente o cálculo pela média dos ciclos anteriores ou pela autoleitura, quando não realizada a leitura pela distribuidora.
2. A cobrança de consumo com valor exorbitante, sem prova da sua legalidade, configura prática abusiva e enseja o refaturamento com base na média dos consumos anteriores.
3. O dano moral é presumido em casos de cobrança abusiva de débito inexistente, sendo devida indenização proporcional ao prejuízo moral sofrido pelo consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, arts. 271 e 288.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000359-49.2019.8.11.0077, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14/10/2020; TJMT, Ap 152905/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31/01/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042747-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA MASSANEIRO - CPF: 482.460.931-34 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), RODRIGO FOULETTO PINHEIRO - CPF: 008.536.001-55 (ADVOGADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATURAMENTO PLURIMENSAL EM UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. COBRANÇA ABUSIVA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para determinar o refaturamento da fatura de janeiro de 2023, com base na média das faturas anteriores (R$ 537,02; 202,18; 135,09), e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo realizada pela apelante, com base em faturamento plurimensal, está em conformidade com as normas aplicáveis; (ii) analisar se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma aplicável ao caso, disposta nos artigos 271 e 288 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, permite o faturamento plurimensal em unidade consumidora rural, desde que observado o cálculo por média aritmética ou autoleitura, caso não haja leitura realizada pela distribuidora.

4. A fatura impugnada apresentou valor excessivamente discrepante (R$ 2.209,66), muito superior à média das faturas anteriores (R$ 537,02; 202,18; 135,09), sem qualquer prova apresentada pela apelante que justificasse o consumo elevado, descumprindo os artigos 373, II, do CPC e 14, § 3o, II, do CDC.

5. O dano moral é configurado como “in re ipsa” em casos de cobrança abusiva, prescindindo de prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada, considerando o transtorno e o abalo sofrido pelo consumidor.

6. A fixação do dano moral em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para a exclusão ou redução do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O faturamento plurimensal em unidade consumidora rural deve observar os critérios estabelecidos pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, especialmente o cálculo pela média dos ciclos anteriores ou pela autoleitura, quando não realizada a leitura pela distribuidora.

2. A cobrança de consumo com valor exorbitante, sem prova da sua legalidade, configura prática abusiva e enseja o refaturamento com base na média dos consumos anteriores.

3. O dano moral é presumido em casos de cobrança abusiva de débito inexistente, sendo devida indenização proporcional ao prejuízo moral sofrido pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, arts. 271 e 288.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000359-49.2019.8.11.0077, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14/10/2020; TJMT, Ap 152905/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31/01/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, de no 1042747-53.2023, ajuizada por MARCELO DA SILVA MASSANEIRO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:

a) determinar a revisão da fatura do mês de janeiro de 2023, devendo o refaturamento ser realizado pela média das faturas anteriores em que houve efetiva cobrança (R$ 537,02; 202,18; 135,09);

b) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A Energisa aduz que, devido ao fato da unidade consumidora do recorrido estar localizada em zona rural, o modo de leitura do consumo se dá com intervalo plurimensal, ou seja, é permitida à concessionária realizar a cobrança com

base na média de consumo por até dois meses consecutivos, caso o titular não informe a leitura, promovendo a recuperação em faturamento futuro, caso tenha ocorrido acúmulo de produto não faturado.

Assim, alega que a cobrança é legitima, uma vez que a fatura impugnada é decorrente do acúmulo de consumo.

Assevera que não cometeu qualquer ilicitude a ponto de ensejar a condenação por danos morais, razão pela qual requer que a condenação correspondente seja afastada.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 255218690

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Da análise do caderno processual tem-se que razão não assiste à requerida/ apelante, porquanto, em que pese afirmar a legalidade do débito impugnado pelo autor/apelado, nenhuma prova fez nesse sentido.

Com efeito, infere-se dos autos que se trata de Unidade Consumidora (no. 6/2758057-0) localizada na zona rural, do município de Rondonópolis-MT, de modo que, de fato, incidem as normas dispostas nos artigos 271 e 288, ambos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, “verbis”:

Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora.

Art. 288. Quando ocorrer leitura plurimensal em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

I - a sua leitura;

II - a autoleitura; ou

III - a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento.

Ou seja, diante da norma acima transcrita nada impede o faturamento plurimensal, no caso de o consumidor não efetuar a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido. Todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, como ocorreu na hipótese dos autos.

Com efeito, da análise dos autos, tem-se que nada justifica o faturamento tal como se deu, porquanto, as faturas dos meses anteriores correspondiam o equivalente a R$ 537,02; 202,18 e 135,09; enquanto que a fatura do mês de janeiro de 2023 apresentou consumo que chegou ao valor exorbitante de R$ 2.209,66 (mil e quinhentos reais) (ID 175701659 - fl. 141).

Destaca-se que, não há nos autos qualquer documento que demonstre que na propriedade rural o autor/apelado desenvolva alguma atividade que possa justificar o alto consumo de energia faturado pela requerida/apelante.

Ora, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança, conforme prevê o art. 373, II, CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, o que não ocorreu.

Assim, resta evidente que a sentença não merece qualquer reforma, sendo devida a realização do refaturamento, observando a média dos consumos anteriores que houveram a efetiva cobrança, para se chegar à importância devida.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS -PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - ENERGIA ELÉTRICA – CLASSE RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DA TARIFA - COBRANÇA ABUSIVA - ADEQUAÇÃO DAS FATURAS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA -DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. [...]. Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Não comprovada pela concessionária de energia a legalidade da alteração da forma de faturamento do consumo, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a adequação das faturas em questão para que passe a constar a média das tarifas cobradas pela energia consumida nos seis meses anteriores à troca da titularidade da unidade consumidora, conforme a Classe Rural, bem como a devolução dos valores excedentes pagos pela parte na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária. [...]. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. [...]. (TJMT - N.U 1000359-49.2019.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).

Com relação ao dano moral, objeto de irresignação recursal, mais uma vez sem razão a apelante.

É que, como consabido, o protesto indevido do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura dano “in re ipsa”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo:

Apenas para registro, segue o precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO - DANO MORAL IN RE IPSA - FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]” (TJMT. Ap 152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025